Tribunal: STF
Processo: ARE 1511036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º; 6º; 196; 198, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     (...) 



    Constata-se a presença de receituário no evento1.8.



    A negativa administrativa está justificada no evento1.26.



    A tecnologia foi aprovada pela ANVISA, e não incorporada(s) pela CONITEC à RENAME.



    - Presença de autorização ou de registro na ANVISA e sem padronização pela CONITEC 



    Trata-se de ocorrência em que, necessariamente, o produto foi previamente aprovado na ANVISA, porém, não incluído na Relação Nacional de Medicamentos - RENAME pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde - CONITEC, cuja conclusão técnica é impugnável, direta ou indiretamente, na ação judicial, mediante a argumentação jurídica e a documentação médica apresentadas pela parte autora.



    O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 106 (REsp 1.657.156) a seguinte tese, aplicável em ações propostas a partir de 04/05/2018:



    A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:



    i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;



    ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;



    iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.



    (Tese definida no acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018) 



    A negativa administrativa da prescrição do médico assistente impõe a atuação de profissional da confiança do juízo e equidistante das partes. Igualmente, a hipossuficiência financeira depende de prova a ser produzida em cada caso, enquanto o registro prévio na ANVISA é pressuposto indissociável deste tipo de ocorrência.



     (...)



    O laudo pericial produzido nos autos não demonstrou que o medicamento pleiteado pela parte recorrente é indispensável ao seu tratamento.



     (...)



    Logo, forçoso reconhecer a prescindibilidade do produto requerido e a ausência de demonstração da ineficácia das opções oferecidas pela rede pública.



     (...) 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente